Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ST SPORT TOTAL LTDA-EPP. Requereu a antecipação o da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a consulta ao sistema em busca de ativos do devedor. Preparo regular sob ID 56724650. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando o interesse do exequente na designação de novo leilão dos bens penhorados no ID 161569867, e o lapso temporal entre a ultima avaliação e a presente data, expeça-se novo mandado para avaliação dos bens. No tocante ao pedido de consulta ao CCS-Bacen, indefiro o pedido. Isto porque o sistema tem como objetivo informar datas de início e fim de relacionamento com instituições financeiras, não contendo dados acerca de valores, movimentação financeira ou de saldos de aplicações. Nesse sentido, tal informação não tem utilidade, pois o processo civil não se destina a investigar relações bancárias, mas sim promover a satisfação de um crédito. Intime-se e cumpra-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora, bem como foram determinadas providências para o leilão dos bens já penhorados. Lado outro, nos autos já foi realizada busca de ativo por meio do SISBAJUD e o recorrente não demonstrou em que medida a pesquisa ao Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras – CCS – poderia trazer outras informações, além daquelas já conhecidas. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento do pedido de novas diligências e após esgotadas as consultas via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado é revel, sendo dispensada sua intimação. Aguarde-se em secretaria o prazo para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator